Tribunal: STF
Processo: RMS 38726
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Anilza Martins de Oliveira contra despacho do Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho que indeferiu processamento de um segundo agravo de instrumento interposto, com fundamento no art. 1.042 do CPC, a fim de destrancar o recurso extraordinário para o STF. Entendeu, aquela Corte Superior, que o recurso seria manifestamente incabível, com amparo no princípio da unirrecorribilidade e na vedação ao direito ilimitado de recorrer. 



    O presente writ foi liminarmente indeferido pelo relator do processo no TST, Ministro Renato de Lacerda Paiva (e-doc. 30), sob os seguintes fundamentos:



    “Pois bem. Inicialmente, cabe salientar que a jurisprudência do Órgão Especial deste Colendo TST já é pacifica no sentido de que, contra o despacho que nega seguimento ao recurso extraordinário, cabe, tão somente, o agravo interno do art. 1.021 do CPC, configurando erro grosseiro o manejo do art. 1.042 do CPC. Nesse sentido: 



    (...)



    Disso se conclui que o presente mandado de segurança foi ajuizado como meio de impugnação de decisão judicial quando já encerradas todas as vias recursais cabíveis, isto é, em autos já transitados em julgado. 



    É que, como é cediço, a interposição de recurso manifestamente incabível não tem o condão de impedir a formação da coisa julgada. 



    Nesse contexto, o art. 5, III, da Lei nº 12.016/2009, estabelece que ‘Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) III - de decisão judicial transitada em julgado’. 



    Ademais, nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 99 da SBDI-2 desta Corte, ‘Esgotadas as vias recursais existentes, não cabe mandado de segurança’. 



    Na mesma direção, dispõe a Súmula nº 268 do STF que ‘Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado’. 



    Assim, encerradas as possibilidades recursais dentro do mesmo processo, não cabe o ajuizamento do writ como sucedâneo de recurso a disposição da parte, sob pena de se postergar o fim do processo por tempo indeterminado, sendo, ainda, manifestamente imprópria a interposição de sucessivos agravos, como fez a parte, mormente diante do instituto da preclusão consumativa.”.



    Ao agravo interno que se seguiu foi negado provimento, pelo Órgão Especial do TST, por meio de acórdão assim ementado (e-doc. 34):



    “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO VICE-PRESIDENTE QUE INDEFERE PROCESSAMENTO A UM SEGUNDO AGRAVO DE INSTRUMENTO - COISA JULGADA FORMAL - APLICABILIDADE DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 99 DA SBDI2 DESTA CORTE. No caso concreto, foi impetrado mandado de segurança contra o despacho do Vice-Presidente que indeferiu processamento a um 2º agravo de instrumento, manejado contra a decisão que negou seguimento a agravo de instrumento do art. 1.042 do CPC, este interposto perante a decisão, em sede de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, alicerçada exclusivamente na sistemática da repercussão geral. Ocorre que já está pacificado o entendimento segundo o qual, contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com supedâneo apenas em tema de repercussão geral, o único recurso cabível é o agravo interno do art. 1.030 do CPC. De outra parte, a apresentação de novo agravo de instrumento, em face daquela decisão, revela-se manifestamente atípica em razão do que reza o princípio da unirrecorribilidade. Nesse contexto, a impetração deste mandando de segurança evidencia tão somente a intenção da parte de se utilizar da ação mandamental como sucedâneo recursal, quando já esgotadas todos os recursos existentes, na contramão da jurisprudência consolidada na Orientação Jurisprudencial nº 99, da SBDI-2 desta Corte, de acordo com a qual ‘Esgotadas as vias recursais existentes, não cabe mandado de segurança’. Agravo interno conhecido e não provido. ”.



    Nas razões do recurso ordinário, a recorrente, além de tecer argumentos acerca da controvérsia de fundo (relativa ao AIRR nº 0000371-36.2016.5.23.0131), afirma que, em verdade, o mandado de segurança questiona decisão administrativa do TST, e, portanto, não há falar em sucedâneo recursal, tampouco em ofensa a coisa julgada. Nesse tocante, aduz:



    “Neste ponto pondera o recorrente que o acórdão que se requer a segurança, possui natureza administrativa, e somente produz coisa julgada administrativa, a qual restringe-se, apenas, em uma simples preclusão interna, portanto, data vênia, diferentemente do transito em julgado formal e de esgotamento das vias recursais ordinárias. 



    Portanto, não há falar em aplicabilidade dos incisos II e III, do art. 5°, da lei 12016/2009, e da OJ n° 99 da SDI- 2, do TST, para o Mandado de Segurança em questão. 



    A três, ademais, quando da interposição da ação mandamental em 10/09/2021, ainda acórdão impetrado não tinha sido tragado pela coisa julgada administrativa, para eventual, manejo de embargos de declaração, recurso extraordinário ou reclamação constitucional, ou seja, a preclusão interna não tinha ocorrido ainda.



    (...)



    No que diz respeito a sumula 268 do STF, esta dispõe sobre decisão judicial e não em decisão em sede administrativa, conforme já explanado acima, não merece sucesso a fundamentação que negou provimento ao Recurso de Agravo interposto pelo recorrente.”.



    Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso para que reste corrigido o ato impugnado (e-doc. 37).



    Não foram apresentadas contrarrazões pela União.



    É o relatório. Decido:



    Preliminarmente, observo ser tempestivo o presente recurso ordinário, vez que interposto dentro do prazo legal de 15 dias, não havendo qualquer irregularidade quanto ao ato de sua interposição.



    Todavia, quanto ao mérito, a decisão recorrida não merece reparos. 



    Verifica-se, desde logo, que o Tribunal Superior do Trabalho, aplicando a legislação pertinente e orientação sumular daquela Corte e também deste STF, negou provimento ao agravo interno interposto nos autos, sob fundamento de ser descabida a impetração de mandado de segurança como sucedâneo de recurso, em razão do esgotamento das vias recursais existentes, visto que o ato questionado fora proferido em processo já transitado em julgado quando da impetração do mandamus.



    Vide o teor do ato impugnado pelo writ:



    “Por meio da petição nº 277925-08/2021- seq. 90, a reclamada interpõe agravo de instrumento, com fundamento no art. 897, ‘b’, §§ 4°, 5°, 6° e 7°, da CLT, em face de decisão que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, por incabível. 



    Conforme bem restou registrado na decisão de seq. 88 foi denegado seguimento ao agravo em recurso extraordinário por configuração de erro grosseiro no manejo do recurso. 



    Em face de tal decisão, o único recurso cabível eram os embargos de declaração, porquanto não há que se cogitar do cabimento de agravo de agravo, tendo em vista a aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal e da vedação ao direto ilimitado de recorrer. 



    Portanto, no caso em exame, revela-se manifestamente incabível o manejo do agravo de instrumento em face de decisão que nega seguimento ao agravo em recurso extraordinário, por ausência de tipicidade. 



    Ante o exposto, indefiro o processamento do agravo de instrumento interposto (seq. 90) e determino à Coordenadoria de Recursos - CREC a expedição de certidão do trânsito em julgado e o encaminhamento imediato dos autos ao Juízo de origem.“ (e-doc. 26).



    Com efeito, ao contrário do que alega a recorrente, a decisão do Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho não revela caráter administrativo, tratando-se de ato de conteúdo jurisdicional que assentou a manifesta inadmissibilidade de um segundo recurso interposto em face da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto no AIRR nº 0000371-36.2016.5.23.0131, transitado em julgado em 13/8/21. Por sua vez, o Mandado de Segurança nº 1001263-93.2021.5.00.0000 foi impetrado em 10/9/21.



    Portanto, a decisão de indeferimento liminar do writ encontra-se em consonância com a legislação aplicável à espécie e com a jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte no sentido de que é juridicamente inadmissível utilizar o mandado de segurança como sucedâneo de recurso ou ação rescisória. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR CONSISTENTE EM DECISÃO JUDICIAL. USO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. 



    1. O mandado de segurança não se presta a substituir recurso previsto no ordenamento jurídico, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória (Súmulas 267 e 268 do Supremo Tribunal Federal). Precedentes.



    2. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega provimento.” (RMS nº 29.222/MT, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/10/11 – grifei)



    “MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 268 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - O agravante deixou de demonstrar o direito líquido e certo ferido. 



    II - A jurisprudência desta Corte, ademais, é no sentido de que não é cabível mandado de segurança como sucedâneo de recurso de decisão judicial. 



    III - Agravo regimental improvido.” (MS nº 26.767-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 30/11/07). 



    “A AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONSTITUI SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA.



    - A ação de mandado de segurança - que se qualifica como ação autônoma de impugnação ( RTJ 168/174-175 , Rel. Min. CELSO DE MELLO) - não constitui sucedâneo da ação rescisória, não podendo ser utilizada como meio de desconstituição de decisões já transitadas em julgado. Precedentes.” (MS nº 23.957-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 5/10/01). 



    Por fim, registre-se que esta Suprema Corte apenas excepcionalmente admite a impetração de mandado de segurança contra ato de conteúdo jurisdicional, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR CONSISTENTE EM DECISÃO MONOCRÁTICA TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT QUE OPERA COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO CABÍVEL CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA OU DE AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, salvo em situações excepcionais, é inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional emanado de ministro do Supremo Tribunal Federal, mormente quando a decisão atacada já transitou em julgado. Com efeito, a teor da Súmula 268/STF, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Agravo desprovido” (MS nº 27.371-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 21/8/09, grifei).



    Entendo, portanto, que a decisão do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho não merece qualquer reparo, fato a acarretar a pronta rejeição deste recurso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente